Tribunal: STF
Processo: ARE 1012501
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Processo administrativo-disciplinar. Policial militar. Detenção. 3. Alegação de inobservância dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.